Tribunal: TJES
Processo: 5010665-46.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010665-46.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros

RECORRIDO: MARCELO TOREZANI e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5010665-46.2024.8.08.0035

Recorrentes: BANCO PAN S/A;

MARCELO TOREZANI;

Recorrido: MARCELO TOREZANI;

BANCO PAN S/A;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente Marcelo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTROVÉRSIA REFERENTE ÀS COBRANÇAS DE TAXA DE CADASTRO, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO E SEGURO.

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, NOS SEGUINTES TERMOS: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR a restituir ao autor o valor de R$ 180,01 a título de tarifa de registro de contrato, e, ainda, condeno o Réu a restituir também ao autor o valor de R$ 2.430,00, referente ao seguro, que na forma dobrada, perfaz o montante de R$ 5.220,2, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.“

RECURSO DA PARTE AUTORA, REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM DETERMINADAS A DEVOLUÇÃO DE TODAS AS COBRANÇAS QUESTIONADAS EM DOBRO, ALÉM DA FIXAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS REFERENTES A DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E REFERENTE AO SEGURO.

SENTENÇA DE ORIGEM QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. ANÁLISE DAS COBRANÇAS QUESTIONADAS FEITA À LUZ DOS ENTENDIMENTOS DO STJ E RESOLUÇÕES CMN. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS, TRATANDO-SE APENAS DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)